Tribunal: STF
Processo: HC 246809
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 909.102/PR (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7, p. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 5). Contra o acordão, protocolou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade das provas obtidas a partir de devassa do aparelho celular. Afirma ter sido imposto regime prisional mais gravoso do que o permitido, em contrariedade ao art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Destaca a inidoneidade dos fundamentos que afastaram a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito: “a.1) – Reste Anulado a Condenação por violação a Intimidade - devassa no celular – prova ilícita; a.2) – Reste Reconhecida a Nulidade da Fundamentação que afastou a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; a.3) – Reste reconhecida a Nulidade da Fundamentação que afastou a incidência do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como, ainda, inobservou as Súmulas 718 e 719 da Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma manteve a óptica adotada pelo Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração. Acresceu que “o acórdão impugnado remonta ao ano de 2019, de modo, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, é forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Ademais, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi possível acessar o andamento da Ação Penal nº 0004961-88.2018.8.16.0112, verificando-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/06/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 01/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator